Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Falha na prestação de serviços. Seguradora pretende ser ressarcida pela companhia aérea pelos valores pagos ao segurado na via administrativa. Ação julgada improcedente. Prova documental suficiente para demonstrar o direito ao ressarcimento. Recurso provido.